Tribunal: TJES
Processo: 5000637-04.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-04.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LOURIVALDO ALVES NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES ATIVOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão de Id. 16769905 que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ainda que tenha sido requerida a gratuidade da justiça, o que não foi analisada no julgamento do recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No caso em exame, constato que a decisão de ID 14582243 extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao litisconsorte LOURIVALDO ALVES NASCIMENTO. Diante da exclusão do referido autor da lide, a manutenção da condenação em danos morais a seu favor configura omissão sanável pela via integrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar o vício apontado e excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais em benefício de LOURIVALDO ALVES NASCIMENTO, mantendo-se o acórdão incólume em seus demais termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)